Tribunal: TJES
Processo: 5021228-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021228-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO CORTES DA PAIXAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
DOENÇA GRAVE –
NEOPLASIA – ISENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO EM PARTE.

1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

2. Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a doença experimentada pelo ora apelado, Carcinoma Basocelular Nodular corresponde a neoplasia maligna, de modo a atrair a isenção ilegal.

3. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, conforme consignado na r. sentença, respeitando o prazo prescricional.

4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

5. Recurso do IPAJM desprovido. Apelo do Estado provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021228-69.2023.8.08.0024

APELANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO – IPAJM

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CORTES DA PAIXÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO – IPAJM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ambas

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
declaratória

ajuizada por
ANTONIO CORTES DA PAIXÃO
, acolheu a pretensão autoral para:

(a) reconhecer
o direito do autor ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

(b)

condenar
o Estado do Espírito Santo a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, de 30 de abril de 2019 até o momento em que forem efetivamente suspensos;

(c)

condenar
o IPAJM a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, de 30 de abril de 2019 até o momento em que forem efetivamente suspensos.

Alega o
IPAJM
, em suma, a inexistência de enquadramento na Lei Federal nº 7.713/88 e, ainda, a impossibilidade de repetição de indébito.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, de forma semelhante, que o autor não possui direito à isenção prevista na Lei de regência. Sustenta, ainda, ser indevida a aplicação do VRTE para correção monetária, devendo incidir SELIC durante todo o período.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021228-69.2023.8.08.0024

APELANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO – IPAJM

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CORTES DA PAIXÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO – IPAJM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ambas

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
declaratória

ajuizada por
ANTONIO CORTES DA PAIXÃO
, acolheu a pretensão autoral para:

(a) reconhecer
o direito do autor ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

(b)

condenar
o Estado do Espírito Santo a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, de 30 de abril de 2019 até o momento em que forem efetivamente suspensos;

(c)

condenar
o IPAJM a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, de 30 de abril de 2019 até o momento em que forem efetivamente suspensos.

Alega o
IPAJM
, em suma, a inexistência de enquadramento na Lei Federal nº 7.713/88 e, ainda, a impossibilidade de repetição de indébito.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, de forma semelhante, que o autor não possui direito à isenção prevista na Lei de regência. Sustenta, ainda, ser indevida a aplicação do VRTE para correção monetária, devendo incidir SELIC durante todo o período.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da questão posta em debate, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a doença experimentada pelo ora apelado, Carcinoma Basocelular Nodular corresponde a neoplasia maligna, de modo a atrair a isenção ilegal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. 1.
O portador de moléstia prevista no rol do art. 6º, inc. XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 (neoplasia maligna) tem direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. Hipótese em que foi produzida prova suficiente de que se submeteu a procedimento cirúrgico destinado à remoção de carcinoma basocelular nodular na pálpebra inferior direita (Cid C44.3), que corresponde a neoplasia maligna.
2. Na forma do Decreto Federal nº 9.580/2018 (Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza), o termo inicial é a data do diagnóstico da doença incapacitante, no caso, a data constante no Atestado Médico que aparelha a inicial. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5111867-16.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 29/07/2022; DJERS 01/08/2022)

Outrossim, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, conforme consignado na r. sentença, respeitando o prazo prescricional. Nesse sentido cito precedente deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA SEM APELO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão a ser discutida, in casu, cinge-se à análise do pedido autoral de isenção de imposto de renda por ser o mesmo portador de neoplasia maligna. 2. A legislação beneficia os portadores de determinadas doenças graves com a isenção do imposto de renda, desde que a moléstia seja devidamente comprovada com base em conclusão da medicina especializada. 3.
Em razão da doença acometida pelo requerente, faz o mesmo jus à isenção do imposto de renda com a consequente condenação dos requeridos à devolução dos valores indevidamente descontados a partir do diagnóstico, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0002095-10.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/07/2020; DJES 13/10/2020)

Por fim, entendo que o recurso do Estado do Espírito Santo deve ser provido apenas para fins de aplicação da taxa referencial SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo este o entendimento desta C. Câmara:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento. 4.
A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
. (TJES, Data: 28/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0020212-25.2010.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo IPAJM para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, apenas para fins de incidência da taxa SELIC.

Confirmo
a r. sentença em seus demais termos em grau de
remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.